Tribunal: TJES
Processo: 0000348-58.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-58.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGTON NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000348-58.2024.8.08.0008

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WAGTON NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DA TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL QUE JUSTIFIQUE A DESOBEDIÊNCIA E DESTRUIÇÃO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", CP). RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO TOCANTE À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WAGTON NASCIMENTO PEREIRA contra a sentença proferida em 26/06/2025 pelo Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante à pena definitiva de 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção, e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de Desobediência (Art. 330 do CP).

O Ministério Público (MP) ofereceu denúncia, imputando ao Apelante a desobediência à ordem legal de policial penal, ocorrida em 08 de dezembro de 2024, no interior da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco/ES. O Apelante teria desacatado o comando de se afastar de um pacote de substância desconhecida que havia caído de sua bermuda e, em seguida, pegou e engoliu o conteúdo do embrulho.

O Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição, sustentando ter agido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade (Art. 24, CP), visto que a desobediência teria ocorrido para proteger seu direito de não se autoincriminar de forma injusta, já que os policiais teriam atribuído a ele a propriedade de um objeto que não seria seu. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento e compensação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, defendendo a manutenção da condenação, a rejeição do estado de necessidade, mas reconhecendo a necessidade de aplicação da atenuante da confissão, com compensação parcial, devido à multirreincidência do réu.

O recurso é tempestivo, conforme certificado, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A sentença examinou o conjunto probatório e concluiu pela materialidade e autoria indiscutíveis do crime de desobediência (Art. 330 do CP).

A conduta narrada — descumprir a ordem legal do policial penal Cleidoaldo Pedro Barbosa de se afastar do objeto e, subsequentemente, engolir o pacote em desobediência total — configura o delito de desobediência. Os depoimentos dos policiais penais (Cleidoaldo Pedro Barbosa e Josmar Ribeiro de Souza) foram tidos como consistentes e coerentes, gozando de fé pública e alto valor probatório. O próprio acusado confessou ter desobedecido a ordem ao pegar o objeto do chão e mastigá-lo. Eventual divergência mínima entre as testemunhas sobre se o réu estava sozinho ou próximo a outro interno não desqualifica a coesão da prova acerca da desobediência em si, que foi confessada.

A tese defensiva de estado de necessidade (Art. 24, CP) não merece prosperar. O estado de necessidade exige um perigo atual de ofensa a um bem jurídico, que o agente não tenha provocado voluntariamente e que o sacrifício do bem alheio não seja desproporcional. O fato de o Apelante alegar que a posse do objeto lhe foi injustamente atribuída pelos policiais não constitui perigo atual ou ameaça que justifique o descumprimento de uma ordem legal, nem a destruição da prova (engolir o pacote). O direito de não se autoincriminar seria resguardado nos trâmites do devido processo legal. O ato de engolir o material foi um ato voluntário e consciente, buscando frustrar a ação da administração pública e a apreensão de material ilícito (que o policial suspeitava ser fumo ou droga ilícita).

Dessa forma, deve ser mantida a conclusão da sentença pela condenação, por estar o réu incurso no art. 330 do Código Penal.

O apelante requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

De fato, o acusado WAGTON NASCIMENTO PEREIRA confessou em juízo ter desobedecido a ordem do policial penal de não pegar o objeto do chão. Embora tenha alegado justificativa (confissão qualificada), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser utilizada para o reconhecimento da atenuante quando é empregada para fundamentar a condenação. O próprio Ministério Público, em sede de contrarrazões, concordou que a atenuante deveria ter sido sopesada na dosimetria.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Contudo, a sentença guerreada corretamente reconheceu a agravante da reincidência múltipla. Nos termos do Tema 585 do STJ, "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea".

Assim, a pena deve ser reajustada na segunda fase da dosimetria.

• Pena-Base fixada em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

• Segunda Fase: Compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da multirreincidência, resultando em uma pena intermediária menor do que a fixada na sentença (02 meses e 08 dias).

Reconhecida a confissão, compenso a agravante da reincidência de forma parcial, mantendo-se a preponderância da multirreincidência. Redimensionando a pena para 02 (dois) meses de detenção. Mantida a pena de multa e o regime semiaberto.

Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença objurgada apenas no tocante à dosimetria da pena, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e compensada parcialmente com a agravante da multirreincidência, reduzindo a pena privativa de liberdade.

Assim, FIXO a PENA DEFINITIVA em 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO e 109 (CENTO E NOVE) DIAS-MULTA, mantido o regime inicial SEMIABERTO.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)